Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0716262-32.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GERALDO MAGELA SANTANA DESPACHO Manifeste-se a parte ré quanto aos embargos de declaração opostos. Em seguida, colha-se manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito de Turma Recursal